Tribunal: TJDFT
Processo: 0750905-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750905-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO GABRIEL VIEIRA DA SILVA APELADO: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, HUGO GABRIEL VIEIRA DA SILVA. O apelante comunica a desistência do recurso, conforme documento ID 72087906. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte apelante, e JULGO PREJUDICADO o apelo interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 15:50:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora